Tribunal: TJES
Processo: 5008730-68.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008730-68.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: HILDA MARIA BREDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008730-68.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
ITAÚ UNIBANCO S.A e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RECORRIDO:
HILDA MARIA BREDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por HILDA MARIA BREDA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, alegando, em síntese, que uma funcionária da ré entrou em contato alertando-a acerca de transações vultosas realizadas em sua conta e inclusive a orientou a entrar em contato também com o réu Sicoob. Contudo, após esse contato, foram realizadas inúmeras transações em suas contas bancárias e apesar de comunicar tais fatos às requeridas, os valores não foram devolvidos. Desse modo, pleiteia o ressarcimento das quantias, bem como indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, razão pela qual,
1) CONDENO
o primeiro requerido (ITAÚ UNIBANCO S.A.) a pagar à requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 17.199,00 (dezessete mil, cento e noventa e nove reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
2) CONDENO
o segundo requerido (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA) a pagar à requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 29.898,00 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
3) CONDENO
os requeridos, solidariamente, a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

3. Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, pleiteando a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. No tocante a preliminar de incompetência do presente Juízo por julgar necessário a produção de prova pericial, tal alegação não prospera, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sem necessidade de perícia. Além disso, a legitimidade da Recorrente encontra-se devidamente demonstrada eis que as operações foram realizadas em conta bancária de sua titularidade.

5. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

6. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte dos bancos Recorrentes, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato aos Bancos Recorrentes, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade dos bancos Recorrentes, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos Recorrentes a restituir à Recorrida a quantia de danos materiais.

7.Quanto a alegação da Recorrente COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA, de que fora realizada a restituição parcial de valores em favor da parte Recorrida, não merece prosperar. Isto pois, as provas do suposto estorno apresentadas pela requerida, tratam-se de
prints
de telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral pela parte Recorrente, motivo pelo qual não fazem prova inequívoca do alegado. Ademais, em nenhuma destas provas, existe o demonstrativo de que o valor indicado fora estornado para a autora, porquanto da análise dos extratos acostados, inexiste transação correspondente ao montante indicado pela Recorrente.

8. Ademais, quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida. Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, uma vez que pela narrativa dos fatos e pela narrativa posta no Boletim de Ocorrência pela recorrida, nota-se que
esta concorreu para o evento danoso
, dado que
relata ter seguido o passo a passo e procedimentos indicados pelos golpistas, infere-se ainda, que embora alegue ter recebido ligações dos números dos bancos, deixou de trazer aos autos a referida comprovação,
importante ressaltar que a referida prova seria de fácil produção, dado que bastaria juntar as capturas de tela com o número, data e horário das ligações.

Ademais, nota-se que
as transações foram realizadas do próprio dispositivo da consumidora
, que estava habilitado em data anterior às transações desconhecidas. Contudo, apesar da consumidora ter contribuído para a concretização do golpe, vislumbro que os recorrentes também contribuíram, dado que não comprovaram que as transações estavam dentro do perfil da consumidora.

De mais a mais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor devido de restituição. Assim, tendo em vista que as transações totalizaram os valores de R$29.898,00 no banco SICOOB e de R$17.199,00 no banco ITAÚ, os recorrentes deverão restituir à consumidora a metade dos valores transferidos que são objetos destes autos
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrida concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER a culpa concorrente entre as parte e CONDENAR o Banco Sicoob a restituir a consumidora com o valor de R$14.949,00, bem como para CONDENAR o Banco Itaú a restituir a consumidora com o valor de R$8.599,50, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, com aplicação da Taxa Selic.

b)

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro